Tribunal: TJDFT
Processo: 0701176-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701176-93.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: OSMAR DE OLIVEIRA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. em face de OSMAR DE OLIVEIRA ROCHA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, em Cumprimento Provisória de Sentença (n. 0715246-25.2025.8.07.0009), julgou improcedente a impugnação, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento provisório de sentença. A parte executada UNIMED SEGURADORA S/A apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 257471918), alegando nulidade do cumprimento por ausência de título executivo judicial e necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, além de requerer efeito suspensivo. Em resposta, a parte exequente (ID. 257655098) pugnou pelo não conhecimento da impugnação. Na oportunidade, alegou a intempestividade da impugnação. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. DECIDO. Em análise dos autos, verifica-se que não assiste razão à impugnante. Preliminarmente, afasto a alegação de intempestividade arguida pelo exequente, pois a impugnação foi apresentada antes do término do prazo legal, qual seja, 27/11/2025. No mérito, não prospera a alegação de inexigibilidade do título, visto que nos termos do art. 520 do CPC, é possível a prática de atos constritivos com base em título judicial ainda não transitado em julgado. Quanto ao pedido de alteração da forma de fixação dos honorários sucumbenciais, destaca-se a inadequação da via eleita, pois a impugnação ao cumprimento de sentença não se presta à revisão do título executivo (art. 525, §1o, CPC). Por fim, INDEFIRO também o pedido de efeito suspensivo, visto que o referido pedido não foi fundamentado, bem como não foi garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentada pela parte executada. Após, venham os autos conclusos para o início das primeiras medidas constritivas (planilha já apresentada pela parte exequente no ID. 256308652). Cumpra-se. Intime-se. A Agravante sustenta que não há título executivo judicial válido que autorize a execução provisória dos honorários advocatícios sucumbenciais. Alega que é incabível a execução do valor pleiteado e que a verba honorária deveria ser estabelecida por meio de apreciação equitativa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para ser reconhecida a extinção do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo, a teor do artigo 1.019, inc. I, do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O regime do cumprimento provisório de sentença, previsto no art. 520 do Código de Processo Civil pressupõe a ausência de trânsito em julgado e a possibilidade de modificação da decisão objeto da execução. Nesse sentido, a possibilidade de majoração ou redução da verba honorária sucumbencial não obsta o início da execução provisória, que se desenvolve sob a iniciativa e responsabilidade do exequente. Assim, não reconheço a probabilidade do direito invocado, pois eventual modificação dos honorários sucumbenciais não afasta a exigibilidade da quantia consolidada no título judicial. Por fim, igualmente não observo haver verossimilhança nas alegações quanto à possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais de forma equitativa, visto que o cumprimento provisório deve respeitar o título executivo, à luz do art. 520 do CPC. Pelas razões expostas, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, e no prazo de 15 (quinze) dias, ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de janeiro de 2026 17:44:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador